Tribunal: TJMT
Processo: 0023842-88.2009.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023842-88.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO VIEIRA - CPF: 411.917.491-34 (EMBARGADO), PAULINHO WILGES BORDA - CPF: 206.824.921-91 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- VIA IMPRÓPRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULINHO WILGES BORDA e OUTRO
contra acórdão que, por unanimidade, proveu a Apelação Cível que o Estado de Mato Grosso interpôs (id 109482451, pág. 7/12).

O embargante sustenta omissão no que diz respeito ao marco inicial da prescrição, que, segundo entende, se deu na data em que o requerido, ora embargado, tomou conhecimento da ação.

Por isso, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, para reformar o acórdão (id 109482451, pág. 15/16).

A Fazenda Pública Estadual, embargada, contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas (id 96063481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULINHO WILGES BORDA e OUTRO
contra acórdão que, por unanimidade, proveu a Apelação Cível que o Estado de Mato Grosso, cuja ementa restou assim transcrita (id 109482451, pág. 7/12):

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – OFICIAIS DE JUSTIÇA – GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM PERÍODO NÃO PLEITEADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.”

Busca o Embargante sanar omissão no que diz respeito à ausência de fundamentação quanto ao marco inicial da prescrição, que, segundo entende, se deu na data em que o requerido, ora embargado, tomou conhecimento da ação.

Ou seja, insiste que à Fazenda Pública Estadual, embargada, incumbe o pagamento de gratificação excepcional de produtividade aos Oficiais de Justiça no período pleiteado (id 109482451, pág. 15/16).

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, observa-se que a ação proposta busca a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de gratificação de produtividade aos Oficiais de Justiça, cuja função é exercida pelos embargantes, no período de janeiro/2000 a dezembro/2003 (id 109477490).

Ao contrário do que sustenta o Embargante, resta clara a fundamentação quanto ao marco inicial da prescrição,
in verbis
:

“(...)
Com efeito, é cediço nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure com devedora, as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação são abrangidas pela prescrição.

No caso, a ação foi proposta cm 31/07/2009 (fl.
08v). tendo sido reconhecida na própria sentença que as prestações anteriores a 30/07/2004 estariam fulminadas pela prescrição, pontos sobre o qual não houve qualquer insurgência das partes.

Ocorre que, como se observa do pedido contido na inicial, os autores limitaram o pedido de cobrança ao período de janeiro/2000 a dezembro/2003.

Assim, considerando o quanto pleiteado e a data de propositura da ação, verifica-se que todas as prestações vindicadas já se encontravam prescritas, sendo vedado ao Juiz condenar a Fazenda Pública no pagamento de parcelas não questionadas pela parte Autora (...)"

A propósito, em consonância com o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça quando a causa envolve prazo prescricional nas relações de trato sucessivo:

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

2.

Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

3.

Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7º, IX, e 39, §3º, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente.

4.

Adicional de insalubridade indevido, haja vista a não comprovação de exposição do Autor a agentes ou produtos nocivos à saúde.

5.

Não há que se falar em gratificação de horários especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a Lei Municipal 3.139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipais da área da saúde do Município de Cuiabá.

6.

Sentença ratificada em reexame necessário.

(N.U 0017359-08.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA. DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA PREJUDICADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7627686.

2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

3.
A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

4. Como a

autora faria jus a percepção remuneratória até dezembro de 2011, e a ação foi proposta em 20/04/2016, teria direito ao referido adicional semente a partir de 20/04/2012, quando já operado os efeitos da prescrição.

5. Nesse sentido, a sentença conforma reforma para reconhecer a prescrição ao direito da percepção financeira e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

6. Sentença reformada.

7. Recurso do MUNICÍPIO DE SINOP conhecido e provido. Recurso de MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição. (N.U 1005165-90.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

(grifo nosso)

Logo, não se verifica a existência do vício elencado pelo embargante, porquanto o ponto omissivo do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo provimento, com a reforma da sentença recorrida
.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos por
Paulinho Wilges Borda e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022